Tribunal: TJMT
Processo: 1028688-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028688-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAY SANTOS NOGUEIRA - CPF: 049.923.071-08 (AGRAVADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – DECISÃO DE DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – OBRIGATORIEDADE DO EXAME APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 14.843/2024 – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o DA LEP – APARENTE CONFLITO COM A SÚMULA VINCULANTE No 26 DO STF E SÚMULA No 439 DO STJ – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA QUE DISPENSA O EXAME COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO ALCANÇADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PREJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REALIZAÇÃO DO EXAME – FRAGILIDADE DO SISTEMA PRISIONAL E AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A nova redação do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei no 14.843/2024, que aparentemente torna obrigatória a realização do exame criminológico para a concessão de progressão de regime prisional, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, especialmente com o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF).

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante no 26) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 439) estabelece que a realização do exame criminológico depende das peculiaridades do caso concreto e deve ser determinada em decisão fundamentada.

Não há ilegalidade na decisão judicial que, de forma fundamentada, dispensa a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, quando verificadas as seguintes circunstâncias: (i) ausência de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena; (ii) atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional; (iii) estudo psicossocial favorável; e (iv) lapso temporal para progressão alcançado antes da vigência da lei nova.

A interpretação literal do dispositivo legal que exige o exame criminológico como requisito obrigatório e indispensável para toda e qualquer progressão de regime prisional não se coaduna com a realidade do sistema prisional brasileiro, que sofre com a notória insuficiência de profissionais habilitados para a realização desses exames, o que poderia resultar em constrangimento ilegal aos apenados.

O juízo da execução penal possui discricionariedade para avaliar, diante das particularidades do caso concreto, a necessidade ou não da realização do exame criminológico, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, que, no processo executivo de pena no 0029936-34.2018.8.11.0042, deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado RAY SANTOS NOGUEIRA, sem a realização prévia de exame criminológico.(ID.244864675)

Em suas razões, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, visto que a Lei no 14.843/2024, que entrou em vigor em 11/04/2024, alterou o §1o do art. 112 da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime. Argumenta que o apenado é condenado por dois crimes de roubo, ostenta pena unificada superior a 11 anos e ainda possui mais de 7 anos e 10 meses de pena remanescente a cumprir, demonstrando alta periculosidade e necessidade de avaliação mais rigorosa para verificar sua aptidão para retornar ao convívio social.(ID. 244864674)

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a exigência indiscriminada de exame criminológico viola o princípio da individualização da pena, que o requisito subjetivo foi devidamente avaliado pelo juízo a quo e que o apenado ostenta ótimo comportamento carcerário. (ID.244864679)

O Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (ID.244864681))

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, argumentando a necessidade de observância da nova redação do art. 112, §1o, da LEP, que tornou obrigatória a submissão do apenado ao exame criminológico para fins de progressão de regime

, na menta assim sintetizada: (ID.254914698)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ROUBOS MAJORADOS [ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL] - PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NA INSTÂNCIA DE PISO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALMEJADA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVADO - PROCEDÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.843/2024 QUE TORNA O EXAME OBRIGATÓRIO PARA AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE – P ELO PROVIMENTO DO A GRAVO.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, cinge-se a controvérsia em definir se, após a entrada em vigor da Lei no 14.843/2024, o exame criminológico se tornou requisito obrigatório para toda e qualquer progressão de regime prisional, sem exceções, ou se permanece válida a interpretação jurisprudencial que admite sua dispensa, em determinados casos, desde que fundamentadamente.

Transcrevo a decisão combatida:

“Vistos etc. Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente RAY SANTOS NOGUEIRA, em cumprimento de pena no regime fechado. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 08/09/2023 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão da progressão de regime. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela realização do exame criminológico. É o relatório do necessário. Decido. A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. ” Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 08/09/2023, preenchendo com isso o critério objetivo . Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa. Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.). Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada " Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena. Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão. Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida. Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária. Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) RAY SANTOS NOGUEIRA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. Fixo as seguintes regras: I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso , desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU; 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer, trimestralmente (a cada três meses), na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual. VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo. Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 09/07/2024, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo. Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Comunique-se à Unidade Penitenciária para cumprimento da presente decisão, bem como, para apresentação da declaração de residência do apenado.”

Pois bem. Sem razão o Ministério Público.

É certo que a Lei no 14.843/2024, em vigor desde 11/04/2024, alterou o artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), determinando que:

"§1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

Contudo, a interpretação literal do dispositivo não pode ser feita de forma isolada, apartada do sistema constitucional e dos princípios que regem a execução penal, em especial o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF).

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante no 26, estabeleceu que o juízo da execução penal deve avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Tal entendimento foi originado do julgamento do HC 82.959, onde se destacou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 439, consolidou o entendimento de que: "
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

Diante desse arcabouço normativo, emerge uma aparente antinomia entre a nova redação do art. 112, §1o, da LEP, e os preceitos constitucionais já sedimentados na jurisprudência das Cortes Superiores. Nesse cenário, cumpre ao julgador fazer uma interpretação conforme a Constituição, buscando harmonizar o texto legal com os princípios constitucionais.

No caso concreto, o Juízo da execução penal, examinando detidamente as peculiaridades do caso, assim fundamentou sua decisão:
"Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.”(sic.)

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843/2024, reacende o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Ademais, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC n.82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa. A propósito:

PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechadas, semi-abertas e abertas, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2o, § 1o, DA LEI No 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova do inteligência princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.
(STF-HC 82959

Órgão julgador:
Tribunal Pleno,
Relator(a):
Mín. MARCO AURÉLIO,
Julgamento:
23/02/2006,
Publicação:
01/09/2006)

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional [...]

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão."

Observa-se que o magistrado de primeiro grau, de forma fundamentada, debruçou-se sobre as circunstâncias específicas do caso concreto e concluiu pela desnecessidade do exame criminológico, tendo em vista a inexistência de faltas disciplinares durante o cumprimento da pena, o bom comportamento carcerário atestado pela direção do estabelecimento prisional e o resultado favorável do estudo psicossocial.

Ressalte-se, por oportuno, que o reeducando cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão de regime em 08/09/2023, ou seja, muito antes da entrada em vigor da Lei no 14.843/2024, que se deu em 11/04/2024. A demora na apreciação do pedido de progressão não pode prejudicar o apenado, sob pena de caracterizar constrangimento ilegal.

Ademais, o juízo a quo destacou algo que não pode ser ignorado: a realidade do sistema prisional brasileiro, especificamente no Estado de Mato Grosso, onde há notória insuficiência de profissionais habilitados para a realização dos exames criminológicos, o que tornaria a exigência indiscriminada deste exame um fator de agravamento da superlotação carcerária e de violação da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, a interpretação mais adequada da nova redação do art. 112, §1o, da LEP, à luz da Constituição Federal, é aquela que permite ao magistrado, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, avaliar a necessidade ou não da realização do exame criminológico, fundamentando sua decisão. Assim, a expressão "e pelos resultados do exame criminológico" deve ser interpretada como uma faculdade do juiz, a ser utilizada quando as circunstâncias específicas do caso assim o exigirem.

Essa interpretação harmoniza o texto legal com os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, além de estar em consonância com a Súmula Vinculante no 26 do STF e com a Súmula no 439 do STJ.

No caso dos autos, o Juízo da execução fundamentou adequadamente sua decisão, considerando que o apenado preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime, com base no atestado de bom comportamento carcerário e no estudo psicossocial favorável, não havendo necessidade, no caso específico, da realização do exame criminológico.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025